Tribunal: STF
Processo: Rcl 92430
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Elen Marly Parente Rufino Cecílio em face de decisão antecipatória de tutela recursal proferida nos autos do Processo nº 0002380-06.2026.8.17.9000, por alegado desrespeito à tese do Tema nº 485 da Repercussão Geral.
Elen Marly Parente Rufino Cecílio informa que participou do Processo Seletivo de Residência Médica do Estado de Pernambuco, organizado pelo Instituto de Apoio à Fundação Universidade Pernambuco - IAUPE, no qual logrou classificação dentro da ordem estabelecida pela banca examinadora, após a aplicação dos critérios objetivos previstos no edital.
Narra que 

“(...) a candidata ELIZA ALVES PATRIOTA, autora do agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão reclamada, obteve pontuação zerada no tópico relativo aos ‘Certificados de Extensão’ integrante da fase Análise Curricular. 
(...)
Irresignada, a Sr.ª ELIZA ALVES PATRIOTA interpôs recurso administrativo que foi regularmente apreciado e indeferido pela banca examinadora, que concluiu pela ausência de atendimento aos requisitos editalícios, notadamente quanto à comprovação formal da supervisão direta das atividades declaradas – nos termos do item 9.6.3, alínea “f”, do Edital 01/2026.
(...)
Na sequência, a referida candidata ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo, com pedido de tutela de urgência, objetivando a reavaliação de sua pontuação e consequente reclassificação no certame. O Juízo de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pleito liminar, reconhecendo a inexistência de probabilidade do direito e prestigiando a autonomia técnico-administrativa da banca examinadora, em consonância com os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre os candidatos. 
Irresignada, a candidata interpôs Agravo de Instrumento nº 0002380- 06.2026.8.17.9000, no qual reiterou a pretensão de revisão da análise curricular realizada pela banca, buscando, em essência, a substituição do juízo técnico-administrativo por avaliação judicial.
No âmbito do referido recurso, sobreveio decisão monocrática que, em sede de tutela recursal, reformou o entendimento do juízo de origem e determinou, na prática, a reavaliação da pontuação da agravante, com reflexos diretos na sua classificação final no certame e, por conseguinte, na posição dos demais candidatos, dentre eles a ora Reclamante. 
Diante dos efeitos concretos da decisão judicial, que alterou substancialmente a ordem classificatória do concurso e impactou diretamente sua esfera jurídica, a Reclamante requereu sua habilitação nos autos do Agravo de Instrumento, na qualidade de terceira juridicamente interessada, por ser candidata diretamente prejudicada pela modificação judicial dos critérios de avaliação.” (e-doc. 1, p. 2 - 3)

Defende que o acolhimento do pedido antecipatório não se limitou ao controle de legalidade do ato administrativo, mas, ao revés, adentrou no mérito da avaliação técnica do certame, promovendo verdadeira substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário, em clara e manifesta violação da tese fixada no  julgamento do Tema nº 485 da Repercussão Geral.
Por fim, requer

“b) a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para: b.1) suspender imediatamente os efeitos da decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 0002380-06.2026.8.17.9000; b.2) determinar que a banca organizadora (IAUPE) proceda às convocações e lotações dos candidatos em estrita observância à listagem classificatória originária, desconsiderando, para todos os fins, o resultado sub judice; b.3) caso já tenham sido realizadas convocações, matrículas ou lotações com base na decisão reclamada, que seja determinada a imediata revisão dos atos praticados, com a recomposição da ordem classificatória original do certame, inclusive com a realocação da Reclamante para o programa de residência em Anestesiologia no município de Caruaru, conforme sua pontuação efetiva; b.4) determinar que a autoridade reclamada e a banca organizadora se abstenham de praticar quaisquer novos atos com fundamento na decisão impugnada, até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 
(...)
 f) no mérito, o julgamento de procedência da presente Reclamação Constitucional, para: f.1) cassar definitivamente a decisão liminar proferida no Agravo de Instrumento nº 0002380- 06.2026.8.17.9000; f.2) reafirmar a autoridade do Tema 485 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a impossibilidade de substituição do juízo técnico da banca examinadora pelo Poder Judiciário no caso concreto; f.3) restabelecer integralmente a legalidade do certame, com a manutenção da classificação originária definida pela banca examinadora, desconsiderando-se quaisquer efeitos decorrentes da decisão reclamada.” (e-doc. 1, p. 16 e 17) 

É o relatório. Decido. 
A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  

“Art. 988. […]  
§ 5º É inadmissível a reclamação:   
[…]  
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  

Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:  
  
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).  
  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).  
  
“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  

Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral. Isso porque, trata-se de reclamação em face de decisão monocrática antecipatória de tutela em sede de agravo de instrumento.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o endereço da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação, bem como de atribuir o valor da causa (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente